Tribunal: TJSP
Processo: 1012863-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Autora que, devidamente intimada para regularizar a sua representação processual, deixa de cumprir a determinação judicial. Extinção bem decretada. Advogado que sequer aponta a existência de impedimento ao cumprimento do comando. Decisão de acordo com o determinado no Comunicado no. 02/2017, expedido pelo NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Autora que, devidamente intimada para regularizar a sua representação processual, deixa de cumprir a determinação judicial. Extinção bem decretada. Advogado que sequer aponta a existência de impedimento ao cumprimento do comando. Decisão de acordo com o determinado no Comunicado no. 02/2017, expedido pelo NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal. RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012863-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GRAZIELE DOS SANTOS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012863-28.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1012863-28.2019.8.26.0576
APELANTE: GRAZIELE DOS SANTOS ROCHA
APELADA: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Autora que,
devidamente intimada para regularizar a sua representação
processual, deixa de cumprir a determinação judicial.
Extinção bem decretada. Advogado que sequer aponta a
existência de impedimento ao cumprimento do comando.
Decisão de acordo com o determinado no Comunicado no.
02/2017, expedido pelo NUMOPEDE da Corregedoria
Geral de Justiça deste E. Tribunal. RECURSO NEGADO.
Voto no 16.152
Trata-se de sentença prolatada pelo MM Juiz
de Direito, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, que julgou extinta a “ação
indenizatória c/c ação decorrente de vício de qualidade por inadequação
de produto”, proposta por GRAZIELE DOS SANTOS ROCHA em
face de MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA., com
fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c 320 e 321, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento.
Apela a autora, reclamando da exigência de
apresentação de procuração com firma reconhecida e com número do
feito nela estampado, o que considera indevido.
Contrarrazões às fls. 152/158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012863-28.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 3/4
É o relatório.
O Recurso não comporta provimento, adianta-
se.
Isto porque, para o caso dos autos, a exigência
de procuração com firma reconhecida decorreu da aplicação do
Comunicado no 02/2017, expedido pelo Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda NUMOPEDE, da Corregedoria Geral de Justiça
deste E. Tribunal, cuja impossibilidade de cumprimento sequer fora
levantada no recurso de apelação.
Nesse sentido, acompanha entendimento deste
E. Tribunal Bandeirante:
“REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

Procuração antiga, genérica e sem indicação da parte adversa
Indício de fragmentação abusiva de pedidos versando sobre o mesmo
contrato
Dúvida significativa acerca do interesse da parte na
distribuição da demanda, de baixíssimo conteúdo econômico

Determinada a juntada de procuração atual, com poderes específicos
e com firma reconhecida que está de acordo com o Comunicado CG
no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda -
NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça Descumprimento
da diligência
Extinção do processo sem resolução de mérito
(arts. 485, I e IV, CPC) Determinação, ademais, nesta sede, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012863-28.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 4/4
juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
com firma reconhecida por autenticidade
Irregularidade não
sanada
Sentença mantida
Recurso improvido” (Apelação no.
1028887-68.2018.8.26.0576. Relator(a): Luiz Antonio de Godoy.
Comarca: São José do Rio Preto. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 31/10/2019)
“Apelação Cível. Compromisso de venda e
compra Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito
por ausência de regularização da representação processual Juízo
que determinou a intimação pessoal da autora para apresentação de
procuração com os dados da demanda e firma reconhecida

Circunstâncias do caso que justificam a determinação Instrumento
de procuração acostado a inicial antigo e usado em diversas outras
demandas Autora que não reside no endereço informado na inicial,
conforme constatou o oficial de justiça
Ausência de um dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do recurso

Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso.” (TJSP,
1a Câm. Dir. Privado, Ap. no 1018769-33.2018.8.26.0576, Rel. Des.
Christine Santini, j. 17/09/2019 g.n.)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, deixando de aplicar o comando do art. 85,
§11, do CPC, em razão de inexistir fixação de honorários
sucumbenciais na sentença recorrida.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora